Tribunal: TJBA
Processo: 8002799-25.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002799-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CAIO FILIPE VARELA MENEZES DE SANTANA Advogado(s): MATEUS VIEIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO POR AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em 20º lugar na condição de cotista no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 02/2023, promovido pela Secretaria de Administração do Estado da Bahia (SAEB), para o cargo de Analista Técnico – Administrativo, com lotação em Salvador/BA. O impetrante foi convocado por meio de publicação no Diário Oficial do Estado em 29/12/2023, mas não compareceu no prazo estabelecido, sendo excluído do certame. Alega que tinha legítima expectativa de ser comunicado por e-mail, com base em cláusula editalícia referente à atualização de dados cadastrais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comparecimento do candidato convocado por meio do Diário Oficial, conforme previsto em edital, justifica sua exclusão do certame, diante da alegação de expectativa de convocação via e-mail. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoridade impetrada — Secretário de Administração do Estado da Bahia — possui prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do art. 123, I, "b", da Constituição Estadual, o que afasta a preliminar de incompetência. 4. O Edital nº 02/2023, nos itens 13.1, 13.2, 13.9 e 14.1, estabelece que as convocações seriam realizadas exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial do Estado da Bahia e divulgação no site da SAEB, cabendo ao candidato acompanhar os atos oficiais do certame por esses meios. 5. A Administração Pública atuou em estrita observância às regras editalícias, inexistindo obrigação de comunicação por e-mail. 6. A expectativa de comunicação eletrônica não gera direito subjetivo nem pode se sobrepor à vinculação ao edital, cuja força normativa vincula tanto os candidatos quanto a Administração. 7. O acolhimento da tese do impetrante implicaria tratamento desigual em relação aos demais candidatos, violando o princípio da isonomia. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inobservância das regras editalícias afasta a configuração de direito líquido e certo do candidato excluído. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A convocação de candidato aprovado em processo seletivo simplificado exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, conforme previsto em edital, é válida e suficiente. 2. A ausência de comparecimento no prazo estipulado, mesmo que motivada por expectativa de comunicação eletrônica, justifica a exclusão do candidato, não havendo direito líquido e certo a ser amparado. 3. A observância das regras editalícias e o respeito ao princípio da isonomia impedem o acolhimento de pretensões que confiram tratamento diferenciado a candidatos em concursos públicos. Dispositivos relevantes citados: Constituição do Estado da Bahia, art. 123, I, “b”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 73.264/RR, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002799-25.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante CAIO FILIPE VARELA MENEZES DE SANTANA e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .